Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009974-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sigilo Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO), DINILCE CORREA DA COSTA - CPF: 452.940.971-68 (AGRAVANTE), POLO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 01.794.255/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 01.794.255/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN.

Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Dinilce Corrêa da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.7474-52/2019, recebeu a inicial e suspendeu o trâmite da Ação de Execução Fiscal, no entanto, indeferiu o reconhecimento da prescrição e da decadência, bem como não conheceu do pedido de liberação dos valores que foram penhorados.

A Recorrente defende a ocorrência do instituto da prescrição, porque as datas dos fatos geradores do imposto, por não pagamento do ICMS, ocorreram em 06/2004, 08/2004 e 10/2004, tendo a dívida sido inscrita pela PGE em 31/03/2012, razão pela qual, diz haver violação ao artigo 174 do CTN, bem como a Súmula n. 409 do STJ.

Além disso, sustenta a configuração da decadência, ao fundamento de que, no processo administrativo, a intimação da empresa Polo Construções Civis Ltda. ocorreu somente em 11/07/2011, transcorrendo, portanto, mais de 05 (cinco) anos desde a primeira data do fato gerador do imposto.

Argumenta, ainda, que não é parte ilegítima para responder pelas dívidas da empresa Polo Construções Civis Ltda., pois, embora conste o seu nome como sócia no contrato social, exercia a função de funcionária, com regular horário de jornada de trabalho.

Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados pela decisão judicial, porque se cuida do seu salário, e que a constrição do valor de R$ 9.804,41 (nove mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e um centavos) prejudicou a manutenção das despesas do mês.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento da prescrição e da decadência, pelo fato de ser matéria de ordem pública. No mérito, pugnou pelo provimento do Recurso e, consequentemente, o desbloqueio dos valores retidos pela ordem judicial.

Ao decidir o pleito liminar, indeferi a medida de urgência pretendida (id. 8600097).

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id 14391451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não opinou no feito, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (id. 14637597).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020